Tribunal: TJES
Processo: 5029533-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029533-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO MORAES PIRES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029533-71.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS EDUARDO MORAES PIRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. ART. 48 DA LCE 115/98. TEMA 1.241 DO STF. SERVIDOR EM LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES (LIP). AUSÊNCIA DE EFETIVA REGÊNCIA E REMUNERAÇÃO. FATO MODIFICATIVO COMPROVADO. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança proposta por servidor público do magistério estadual em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando o pagamento do terço constitucional de férias sobre o período diferenciado de 45 dias. A sentença julgou o pedido procedente.

O ente estadual interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença para que seja excluído da condenação o intervalo em que o servidor esteve afastado em Licença para Trato de Interesses Particulares (LIP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o período de afastamento do servidor por Licença para Trato de Interesses Particulares (LIP), sem percepção de remuneração, deve ser excluído da base de cálculo das diferenças do terço constitucional de férias sobre 45 dias, por ausência de efetiva regência de classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito dos professores da rede estadual ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias (art. 48 da LC nº 115/1998) é reconhecido, conforme pacificado pelo Tema 1.241 do Supremo Tribunal Federal.

O ente público comprovou, por meio de Ficha Funcional, que o recorrido usufruiu de Licença para Trato de Interesses Particulares (LIP) no período de 01/08/2022 a 30/07/2026, caracterizando fato modificativo do direito autoral, não desconstituído pelo requerente (art. 373, incisos I e II, do CPC).

A vantagem pecuniária referente às férias de 45 dias é condicionada ao efetivo desempenho da regência de classe em unidades de ensino, requisito não preenchido durante o período de licença por interesse particular sem remuneração, inviabilizando o cômputo deste intervalo na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão dos períodos compreendidos entre 01/08/2022 e 30/07/2026 do cálculo das diferenças do terço constitucional de férias.

Tese de Julgamento:
"1. O direito ao terço constitucional de férias sobre o período diferenciado de 45 dias, previsto no art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998, é vantagem pecuniária condicionada ao efetivo desempenho da regência de classe em unidades de ensino. 2. O período em que o servidor estadual encontra-se afastado em gozo de Licença para Trato de Interesses Particulares (LIP), sem percepção de remuneração e sem o exercício da regência, deve ser excluído da base de cálculo para o pagamento das diferenças do referido adicional."

Dispositivos relevantes citados:

LC Estadual nº 115/1998, art. 48;

CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema nº 1.241.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado contra da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
CARLOS EDUARDO MORAES PIRES.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18127453), com o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito da parte requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas,
respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação
, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18127458, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 18127459), o recorrente insurge-se contra a limitação temporal da condenação, requerendo a exclusão do intervalo em que o servidor gozou de Licença para Trato de Interesses Particulares (LIP). Defende que o direito ao terço de férias sobre o período diferenciado de 45 dias é condicionado à permanência do professor em sala de aula (regência), nos termos da legislação estadual.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 18127460).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

A controvérsia recursal é restrita e objetiva: o Estado do Espírito Santo insurge-se contra a sentença de primeiro grau apenas para excluir do cálculo das diferenças do terço constitucional de férias o período em que o servidor esteve em gozo de Licença para Trato de Interesses Particulares (LIP).

No mérito, a sentença de origem fora elaborada com acerto ao reconhecer o direito dos professores da rede estadual ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos no art. 48 da LC nº 115/1998, conforme pacificado pelo Tema 1.241 do STF.

Contudo, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de reforma no que tange à limitação temporal da condenação.

O ente público arguiu que o recorrido esteve de Licença por Interesse Particular no período entre 01/08/2022 a 30/07/2026, apresentando prova documental em seu favor. Compulsando a Ficha Funcional acostada aos autos (ID 18127450, pág. 7), verifica-se que o recorrido encontra-se, de fato, em gozo da referida licença (LIP) no período compreendido entre 01/08/2022 a 30/07/2026, o que constitui fato modificativo do direito autoral (Art. 373, II, do CPC). Em contrapartida, observa-se que o recorrido não trouxe prova capaz de contrapor tais registros funcionais (Art. 373, I, do CPC).

Nesse contexto, torna-se inviável a prorrogação do benefício em questão ao intervalo em que o servidor se encontrava afastado sem remuneração. De acordo com o art. 48 da Lei Complementar nº 115/98, tal vantagem pecuniária (férias de 45 dias) é restrita aos docentes que estão no efetivo desempenho da regência de classe em unidades de ensino. Tal condição, por óbvio, não se aplica aos períodos de afastamento por interesse particular.

Desta forma, embora o direito ao terço proporcional aos 45 dias deva ser mantido para o período de efetivo exercício dentro do quinquênio legal, deve-se reformar a sentença para extirpar da condenação o intervalo em que o servidor não preencheu o requisito cumulativo da regência para a percepção de remuneração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença (ID 18127453 ) e determinar que, na apuração das diferenças do terço constitucional de férias, sejam
excluídos os períodos compreendidos entre 01/08/2022 e 30/07/2026
, correspondentes à Licença para Trato de Interesses Particulares (LIP), mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)